Tribunal: TJMT
Processo: 0009352-04.2018.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0009352-04.2018.8.11.0055
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDOS: TIAGO RIBEIRO E OUTROS
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 87594991) interposto por BANCO DO BRASIL S/A com fundamento no artigo 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 85061483):
“APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – CONEXÃO DE AÇÕES – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO JULGADA PROCEDENTE – TÍTULO VINCULADO AO CONTRATO DE SEGURO AUTOMÁTICO DE PENHOR RURAL – INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO
A ocorrência do sinistro (perda da safra de soja em razão de excesso de chuva) e a contratação do seguro penhor, cuja indenização é devida, tornam a cédula rural pignoratícia, que lastreia o processo executivo, inexigível, porquanto referido requisito está intimamente subordinado ao recebimento da indenização securitária, na forma convencionada pelas partes. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAC n. 0009352-04.2018.8.11.0055, Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 28/04/2021)”.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta por TIAGO RIBEIRO E OUTROS, nos autos Embargos à Execução, opostos em face do BANCO DO BRASIL, reformou a sentença e julgou procedente os Embargos e declarou extinta a Ação de Execução, por inexigibilidade do título que a aparelha.
O Recorrente alega ausência de conexão entre as ações de Execução e Ação de Cobrança Securitária, que tramitam na mesma Vara, uma vez que não há no presente caso provas de as duas demandas tratarem do pedido ou a causa de pedir.
Recurso tempestivo (id 88261489).
Contrarrazões (id 90309973).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA.VALIDADE. LUCROS CESSANTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. DANO MORAL. SÚMULA N.284/STF. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. ALÍNEA "C".AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. (...).
3. A falta de indicação do dispositivo legal violado impede o conhecimento do recurso especial. Incidência da Súmula n. 284 do STF.
4. (...).
5. A incidência das Súmulas n. 284/STF e 7/STJ obsta o conhecimento do recurso especial interposto pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, consoante a jurisprudência desta Corte.
6. Agravo interno a que se dá parcial provimento, a fim de considerar válida a cláusula de tolerância prevista no contrato.(AgInt no AREsp 1419022/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020)” (g.n.)
“INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. (...).
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018)” (g.n.)
In casu, não se demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de lei federal foram supostamente violados, ou que tiveram interpretação divergente de outros Tribunais em relação a ausência de conexão entre as ações de Execução e a de Cobrança de Seguro, o que faz incidir a Súmula 284/STF
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça